Tribunal: TJSP
Processo: 2171942-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171942-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SAFRA S/A, são agravados CAFIN COBRANÇA E ASSESSORIA FINANCEIRA
LTDA., LUIZ GUILHERME KUNTGEN e MARIÂNGELA MÓS KUNTGEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171942-71.2020.8.26.0000 -Voto no 48614
2
AGRAVO INSTRUMENTO No: 2171942-71.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A
AGRAVADOS: CAFIN COBRANÇA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA., LUIZ
GUILHERME KUNTGEN E MARIANGELA MOS KUNTGEN
VOTO No 48.614
EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA BEM
DE FAMÍLIA - PROVA DE QUE O IMÓVEL É RESIDÊNCIA
DO EXECUTADO - IMPENHORABILIDADE - RECURSO
IMPROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento em ação de
execução de título extrajudicial, da decisão que reconheceu a
impenhorabilidade dos imóveis descritos nas matrículas nos
5.934, 98.352 e 47.940, do 11o Cartório de Registro de
Imóveis de São Paulo.
Sustenta o agravante que ata notarial não é
suficiente para comprovar a impenhorabilidade do imóvel, pois
embasado em declarações unilaterais de ex funcionário do
executado. O imóvel integra três matrículas; não há
especificação de desmembramento e conforme imagens do local
existem áreas de lazer, que não integram o bem de família.
Diz que indicou nos autos o endereço do imóvel em questão por
ser o declarado pelos executados na cédula de crédito
bancário. Fala em blindagem do patrimônio pelos executados.
Defende ainda o desmembramento das matrículas do imóvel,
pedindo reforma.
Negada liminar, o recurso foi ter à Mesa.
É o Relatório.
Correta a decisão.
Como decidiu a magistrada, à luz da prova
documental, “...há prova suficiente de que o imóvel situado
na Rua São Fortunato no 232, bairro Interlagos, São Paulo,
serve como residência ao executado Luiz Guilherme. Com
efeito, a ata notarial de fls. 206/2013 é dotada de fé
pública, de sorte que seu teor, aliado aos registros
fotográficos que também a integram, são compatíveis com o
descrito pelo tabelião e suficientes a convencer de que o
executado de fato está residindo naquele imóvel. Somado a
isso, o próprio exequente, ao qualificar os executados na
petição inicial, indicou que eles residem no imóvel em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171942-71.2020.8.26.0000 -Voto no 48614
3
questão, conforme se verifica a fls. 2. Também há indícios
suficientes de que o referido imóvel é integrado pelas
matrículas imobiliárias nos 5.934, 98.352 e 47.940 do 11o
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, uma vez que a
descrição das matriculas indicam que os imóveis encontram-se
na mesma localidade, e os registros fotográficos demonstram
que compõem um único terreno em que fora construída a casa de
residência do executado”.
Tampouco
se
demonstrou
a
viabilidade
de
desmembramento do imóvel, que dispõe de entrada única pela
rua São Fortunato no 232 e uma inscrição na prefeitura do
município da capital, todo murado.
Ressalte-se que a impenhorabilidade de bem de
família abrange também o imóvel pertencente a pessoas
solteiras, separadas e viúvas, ante o enunciado da Súmula no
364 do STJ e os precedentes que a informaram (REsp 859937/SP,
Rel. Min. Luiz Fux, DJ 28.02.08; REsp 759962/DF, Rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, DJ 18.09.06; REsp 205170/SP, Rel.
Min.
Gilson
Dipp,
DJ.
07.02.00),
bem como que a impenhorabilidade de imóvel indivisível contamina a
totalidade do bem, para assegurar o direito de moradia e
garantir que o imóvel não seja retirado do domínio de seu
beneficiário, evitando-se frustrar o escopo da lei do bem de
família(Theotônio Negrão, CPC e legislação processual em
vigor, Lei no 8.009/90, art. 1o:13, pág. 1190, Saraiva, 50a.
ed.).
Pelo que dispõe o art. 1o, caput, e de seu
parágrafo único da Lei no 8.009/90, outro não poderia ter
sido o veredicto.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator